Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. REPRESENTANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. À exceção da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica e de ocorrência de fraude, é inviável a extensão de obrigação da empresa constituída como EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada) ao seu titular ante a autonomia dos patrimônios, que não se confundem (art. 980-A, § 7o do Código Civil, incluído pela Lei no 13.874/2019).
2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.